Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708741-58.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: TEREZINHA NUNES MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. (1) CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. (2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCISÃO. (3) INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO. TRATAMENTO DE FÍSTULA LIQUÓRICA. ROL DA ANS. INCLUSÃO. MATERIAL NECESSÁRIO. PRÓTESE DE CRÂNIO PROTOTIPADA DE METILMETACRILATO. FINALIDADE NÃO ESTÉTICA. PREVISÃO. ART. 10, CAPUT, II E VII, DA LEI N. 9.656/98, C/C, ART, 20, § 1o, II, DA RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017. INCIDÊNCIAS. COBERTURA MÍNIMA. FORNECIMENTOS OBRIGATÓRIOS. ASSEGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. ART. 371, I, DO CPC. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RENDAS E RENDIMENTOS DOS LITIGANTES. COTEJO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ATIVISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA RÉ. MAJORADOS. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ; quando a seguradora/operadora for constituída nesta modalidade, deve a resolução do mérito ser empreendida à luz da Lei n. 9.656/1998, do Código Civil, bem como dos regulamentos exarados pela ANS; sendo desnecessária qualquer diferenciação entre contrato de plano de saúde e de seguro de saúde. 2. O contrato de seguro da Apelada, registrado na ANS, é na modalidade coletivo empresarial, nos termos dos arts. 1o, § 1o, I e 16, VII, “b”, ambos da Lei n. 9.656/98. De ofício, verifica-se que não existe interesse recursal da Apelante, em impugnar o capítulo da sentença referente à não incidência do CDC, bem como à aludida inversão do ônus probatório, ante a inexistência de utilidade para esta parte processual, em razão da resolução empreendida pelo Juízo a quo ir ao encontro da sua pretensão recursal. Recurso parcialmente conhecido. 3. É desnecessária a produção de prova técnica, quando dos autos emergir sólido conjunto probatório formado por provas documentais, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; podendo o juiz indeferir o requerimento de perícia, o envio dos autos ao NATJUS deste Tribunal e que seja oficiado à ANS, enquanto destinatário final da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, deste Código. 3.1. Pelo mesmo motivo, o juiz pode valorar livremente as provas documentais, independente da parte processual que a juntou, de acordo com o art. 371 deste Código, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. 3.2. Verifica-se, assim, que o Juízo a quo não cerceou o contraditório ou ampla defesa. Preliminar rejeitada. 4. A fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, quando se verifica que o juiz “enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”, o quê não se confunde, necessariamente, com a integralidade dos argumentos apresentados pelas partes processuais, notadamente, quando do autos emerge que o Juízo de origem condenou a Ré, ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois reputou existente este tipo de dano in re ipsa, conforme interpretação a contrario sensu do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Preliminar rejeitada. 5. O interesse processual, enquanto condição da ação, submete-se à incidência da teoria da asserção, ou seja, deverá ser submetido à verificação em abstrato do pleito apresentado na petição inicial, devendo ter a sua análise submetida ao crivo do trinômio – necessidade-utilidade-adequação. 6. Verifica-se o aperfeiçoamento deste silogismo, em razão da pretensão autoral configurar-se em discussão sobre a existência ou não de inexecução contratual por parte da Ré, como elemento ensejador do dever de obrigá-la a fornecer à Autora o tratamento médico prescrito pelo médico assistente, pois fica evidenciado que, para a Autora, utilidade existirá, acaso o seu pedido for julgado procedente. 6.1. A necessidade de prévio requerimento administrativo, para a configuração do interesse processual em comento, vai de encontro ao princípio da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, de lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da CRFB. Preliminar rejeitada. 7. Verificando-se que o beneficiário/segurado de plano de saúde desincumbiu-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que concerne à comprovação da aludida inexecução contratual, por parte da seguradora/operadora, em razão de demonstrar que o procedimento cirúrgico - 31401260 - Tratamento de fístula liquórica - está elencado no rol da ANS, conforme emerge de prova documental, bem como que material requerido e negado - OPME: 1 prótese de crânio prototipada de metilmetacrilato, cujo fim não é estético, constata-se a obrigatoriedade do fornecimento do procedimento e do material necessário, nos termos do art. 10, caput, II e VII, da Lei n. 9.656/98, c/c, art. 20, § 1o, II, da Resolução ANS n. 428/2017, ante a sua necessidade terapêutica decorrer de traumatismo resultante de acidente doméstico, aliado à inserção na cobertura mínima. 8. Resta, assim, configurada a conduta ilícita da Ré, ora Apelante, e, portanto, surge o dever de custear o tratamento, no valor correlato ao procedimento e ao material indeferidos. Sendo desnecessária qualquer discussão sobre o tipo de rol dos procedimentos autorizados pela autarquia reguladora, em razão do procedimento está elencado no rol e do material previsto na Lei de regência, pois a negativa de cobertura não configurou um exercício regular de direito, tampouco ensejou o equilíbrio contratual, nos termos do princípio do pacta sunt servanda, em razão da Apelante desequilibrar o contrato em desfavor da Apelada. 9. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS). 10. Verifica-se a ocorrência do dano moral in re ipsa, além do dever de indenizar, a título de danos morais, torna-se mais sólido, ante a confissão da Ré de que indeferiu o custeio do procedimento e do material necessários, sob o argumento da inexistência de cobertura contratual, por não previsão no rol da ANS, quando dos autos emerge o contrário. 11. Considerando que a condenação a título de danos extramateriais, em razão da dor psíquica causada à consumidora, advinda da negativa de cobertura, é medida que se impõe, após o cotejo entre as rendas e os rendimentos dos litigantes, enquanto critério objetivo de aferição das funções punitiva e pedagógica da condenação nestes danos, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 11.1. Por conseguinte, ao estabelecer-se este critério, sob o pálio do regramento inserto no art. 195 da Lei no 6.404/76 c/c art. 212, IV, do Código Civil, exclui-se a possibilidade da utilização do argumento do “enriquecimento sem causa”. 12. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito, como através da alteração, dolosamente, da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório; verifica-se, assim, cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código. 13. A alteração dolosa da verdade processual restou comprovada, em razão da Apelante afirmar que o Juízo a quo, no que concerne à resolução do mérito do pedido indenizatório por danos morais, praticou ativismo judicial, pois descumpriu o princípio da legalidade, quando, na verdade, dos autos emerge que o julgamento deste pedido fundamentou-se em negativa de cobertura contratual indevida, pois contrária ao regramento inserto na Lei n. 9.656/98 e na Resolução ANS n. 428/2017, como ensejadora do dano moral in re ipsa. 14. O elemento subjetivo da conduta da Apelante resta configurado, tanto na afirmativa da prática de ativismo judicial pelo Juízo a quo, como das reiteradas interrogações seguintes sobre a ocorrência deste aludido ativismo, pois com estes questionamentos poder-se-ia colocar em dúvida a intenção; mas com a afirmação, resta indene de dúvida o desejo de alterar a verdade dos fatos expostos na fundamentação da sentença. 15. Preliminares de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, e interesse processual. Rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido, ou seja, somente, nas partes da impugnação da sentença, afetas aos pedidos cominatório e indenizatório. Na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Multa por litigância de má-fé, aplicada, de ofício, em desfavor da Ré, ora Apelante, por alteração da verdade dos fatos, ao ter impingido ao Juízo a quo a prática de ativismo judicial, quando o contrário emerge dos autos e da fundamentação empreendida, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC, no patamar de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código Civil, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial; c) artigos 422 e 765, ambos do CC, bem como 4o, incisos VII, XV, XXXII e XXXVII, da Lei 9.961/2000, sustentando que não negou a cobertura do material, mas fez a exigência ao médico assistente da recorrida no que tange à necessidade de se justificar a necessidade de utilização da prótese, assim como a necessária indicação de outras marcas, e não somente a indicação de fornecedor pelo médico; d) artigo 186 do CC, argumentando que não há ato ilícito apto a amparar a condenação ao pagamento de danos morais; e) artigo 80 do CPC, requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco merece acolhida o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 355 do CPC. A uma, pois, segundo pacífico entendimento do STJ, “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp 1655894/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). A duas, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Nesse sentido: “O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). A três, porque “rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização da perícia, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1704662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 186, 422 e 765, todos do CC, bem como 4o da Lei 9.961/2000, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AgInt no AREsp 965.092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 80 do CPC, pois “A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1867795/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009